Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740615-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME TELES DA CRUZ AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME TELES DA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do processo no 0701620-06.2020.8.07.0011, determinou à parte autora que adequasse o pedido inicial, consoante estabelecido no art. 381, do CPC. Eis o teor da decisão: “(...) Em que pese as decisões anteriores, a inicial ainda carece de emenda. Da análise dos autos, verifico que a parte autora suscita dúvidas a respeito da cobrança mensal realizada em seu contracheque e utiliza a presente ação para obter documentos da parte contrária a fim de justificar ou evitar o ajuizamento da ação que indica como sendo revisional de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Nesse cenário, o procedimento da tutela cautelar antecedente não se mostra adequado, eis que esta medida é de caráter preparatório para uma ação principal que deve conter um pedido meritório diferente, mas conexo com a própria cautela. É ação puramente acessória, que demanda ação principal para sua existência. Ademais, cuida-se de medida que pressupõe o periculum in mora, contudo, sequer houve indicação de que tal pressuposto fundamenta o pedido liminar. No caso, o pedido formulado à exordial esgota-se com a simples exibição do documento, sendo a propositura de nova ação faculdade da parte, não havendo acessoriedade, motivo pelo qual deve ser observado o rito correto, que é a produção antecipada de provas. Diante disso, fica a parte autora intimada a adequar o pedido nos termos do art. 381 e seguintes ou, no caso de pretender imediatamente o ajuizamento da ação principal, deverá adequar o pedido para propor ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, se for o caso. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. (...)” id. 67734639 Os Embargos de Declaração opostos pelo autor, ora agravante, contra a r. decisão foram rejeitados (id. 69965264). Nas razões do recurso, defende a parte Agravante, em resumo, a necessidade de reformar a decisão agravada, no sentido de deferir os pedidos contidos nos itens 1, 2 e 3 da petição inicial, no sentido de o agravado se abster de continuar descontando mensalmente no contracheque do autor as parcelas do empréstimo consignado, sem amortizar o débito. Diante da ausência de preparo e pleito de gratuidade de justiça no recurso, determinou-se a parte Agravante que suprisse o pressuposto recursal, promovendo o pagamento das custas recursais em dobro, conforme previsto no art. 1.007, §4o, do CPC (id. 19785010). Preparo recolhido de forma simples, id. 20108216, p. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente Agravo de instrumento não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento do preparo ou de pleito de gratuidade de justiça no recurso, foi concedido a parte Agravante o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento, ou então, ainda, para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No entanto, conforme guia de custas de id. 20108216 e comprovante de pagamento de id. 20108216, p. 2, a parte recorrente não comprovou regularidade recursal, eis que recolheu o preparo de forma simples, em data posterior à propositura do recurso de agravo de instrumento. Logo, não tendo a parte Agravante realizado o pagamento do preparo recursal em consonância com o art. 1.004, §4o, do CPC, o recurso de agravo de instrumento interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: agravo interno. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. In casu, a apelante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. 3. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação simultaneamente à interposição do recurso. Logo, uma vez recolhido o preparo a destempo e de forma simples, impõe-se o não conhecimento do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271907, 07036216820198070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DANOSO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DA MÉDICA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO HOSPITAL REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesta segunda instância, diante da interposição do recurso sem preparo, a médica recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu posteriormente na forma simples, a ensejar o não conhecimento da sua apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. (...) . (Acórdão 1265064, 00066873520168070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou então ser recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. Tendo sido anexada à apelação guia de preparo não correspondente ao processo, se a parte recorrente, apesar de intimada para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limita-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples, o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Acórdão 1260528, 07178603720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Fica evidente, portanto, que a parte recorrente não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora